Tribunal: STF
Processo: Rcl 68406
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Honorários de sucumbência em sede de reclamação. Descabimento. Ação constitucional. Embargos de declaração rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional proposta pelo Município de Sarandi na qual se alega que a autoridade reclamada, ao determinar o reajuste dos vencimentos de profissional da educação básica do município com base na legislação que estabeleceu o piso nacional dos professores, deixou de observar o enunciado da Súmula Vinculante 42 do STF.



    2. Reclamação julgada procedente, em sede de agravo regimental, para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida com observância da Súmula Vinculante 42.



    3. Embargos de Declaração opostos pelo município reclamante.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de condenar a parte embargada ao pagamento de honorários de sucumbência, diante da procedência da reclamação.



    III. Razões de decidir



    4. A orientação que atualmente prepondera nesta Segunda Turma é no sentido da impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sede de reclamação, dada a sua natureza de ação constitucional.



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de declaração rejeitados.